Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-26.2026.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INDEFERIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – RÉU PRIMÁRIO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva em ação penal que apura a prática de tentativa de homicídio, substituindo a custódia cautelar pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, apesar do reconhecimento da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, notadamente a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da suficiência ou não das medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva possui caráter excepcional e somente pode ser decretada quando presentes, de forma concreta, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
2. Embora comprovadas a materialidade e os indícios de autoria, o réu é primário, não possui antecedentes criminais e apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, acompanhado de advogado, colaborando com a persecução penal.
3. Não há elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tampouco histórico de descumprimento de determinações judiciais ou de intimidação a vítimas e testemunhas.
4. As medidas cautelares impostas, incluindo monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno, proibição de aproximação e de contato com a vítima e testemunhas, mostram-se adequadas e suficientes para mitigar eventual periculum libertatis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta e atual, a imprescindibilidade da medida, sendo legítima a substituição por medidas cautelares diversas da prisão quando suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Dispositivos legais citados: Art. 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal; Art. 312, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal; Art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.